Tribunal: STF
Processo: AI 673521
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
   DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Violação às garantias constitucionais do 
   processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. O 
   acórdão recorrido, em que pese haver dissentido dos interesses da 
   parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não há falar 
   em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
4. Agravo
   regimental desprovido.